Tribunal: TJMT
Processo: 1000792-10.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIANE SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 545.758.341-49 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTERESSE POSTULATÓRIO. ACESSO A JUSTIÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que a Recorrente LUCIANE SOARES DE OLIVEIRA postula declaração de inexistência de débito de R$ 884,26 (oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos) e a reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. O Juiz de origem indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual, pelo simples fato de a Recorrente ter proposto ação com os mesmos pedidos e causa de pedir em desfavor da empresa Vivo.

3. No caso, não há que se cogitar a falta de interesse de agir, tendo em vista que a parte tem a liberdade de demandar quem entender como responsável por violar eventual direito e a vedação por parte do Poder Judiciário conflita com o direito constitucional de acesso a justiça.

4. Dessa forma, reconheço o interesse processual da parte Recorrente para propor a ação objeto do presente litígio.

5. Sentença anulada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que a Recorrente LUCIANE SOARES DE OLIVEIRA postula declaração de inexistência de débito de R$ 884,26 (oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos) e a reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

O Juízo de origem proferiu sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, em decorrência do indeferimento da petição inicial por falta de interesse processual, bem como condenou a parte Recorrente em litigância de má-fé.

Inconformado, a Recorrente LUCIANE SOARES DE OLIVEIRA, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para reconhecer o interesse processual e dar prosseguimento a ação.

A Recorrida deixou de apresentar contrarrazões, por não ter sido regularmente citada/intimada.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021